Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014031-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ALDAIR FLORES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1000392-39.2020.811.0098 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 155, §1o do Código Penal.
O i. Defensor Público inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/03/2020 e, na mesma data, quando homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em 24/03/2020 e seu posterior recebimento em 02/04/2020, estando o paciente recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau.
Nessa ordem de ideias, o impetrante assevera que, ainda que identificadas a prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e eventual necessidade de salvaguardar a ordem pública, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem não encontra suporte em quaisquer das condições de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP, notadamente porque o crime imputado ao paciente não envolve violência e/ou grave ameaça contra a mulher; a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal não supera 04 (quatro) anos; o paciente não é reincidente em crime doloso e está civilmente identificado nos autos.
Demais disso, argumenta que a medida constritiva apresenta-se completamente desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, a revelar a viabilidade de aplicação das providências cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, notadamente diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, circunstâncias que, segundo a i. Defesa, evidenciam a possibilidade de imposição de pena mínima em caso de condenação, sujeita a cumprimento em regime mais brando que o fechado ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 48613486 ao ID 48613490.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
O beneficiário do writ foi denunciado pela suposta prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, fazendo incidir na hipótese a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), o que eleva a pena máxima em abstrato para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, logo, aparentemente, está configurada a hipótese de admissibilidade do inciso I do art. 313 do CPP.
Ademais, conquanto o i. Defensor Público assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALDAIR FLORES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator